Tribunal: CARF
Processo: 16682.720021/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720021/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.260 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SAT/RAT. VERBA RECEBIDA APÓS O
TÉRMINO
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
TERMO
DE
CONFIDENCIALIDADE.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
NÃO
COMPOSIÇÃO.
A Constituição Federal prevê a cobrança de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Cabe,
então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição da
base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 555 a 560) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de 3 Autos de Infração:
- DEBCAD no 51.033.918-2 (fls. 113 a 123): contribuições patronais (empresa e
SAT/RAT) incidentes sobre remunerações apuradas nas DIRF, em recibos e notas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720021/2014-67
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

fiscais de contribuintes individuais, e na folha de pagamentos de 10/2009 - Valor R$
302.419,56;
- DEBCAD no 51.033.919-0 (fls. 124 a 131): contribuições destinadas a terceiros
incidentes sobre remunerações apuradas nas DIRF, em recibos e notas fiscais de
contribuintes individuais, e na folha de pagamentos de 10/2009 - Valor R$ 77.424,65; e
- DEBCAD no 51.033.920-4 (fl. 132): para a aplicação de multa em razão de a empresa
ter deixado de preparar folha de pagamento das remunerações pagas a todos os
segurados (CFL 30) - Valor R$ 5.438,61.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 7 a 34) que os fatos geradores do lançamento
foram agrupados em três levantamentos: CC (Contrato de Confidencialidade); CI (Contribuintes
individuais) e DS (diferença de salário).
A DRJ relatou que o contribuinte não contestou os lançamentos relativos aos
levantamentos CI e DS julgou a impugnação improcedente, quanto ao levantamento CC, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
TEMPO A DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Inclui-se no conceito de salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte (OI MÓVEL S/A – sucessora por incorporação da empresa TNL
PCS S/A) foi cientificado em 11/06/2015 (fl. 562) e apresentou recurso voluntário em
10/07/2015 (fls. 566 a 577) sustentando: a) pagamento integral da obrigação da obrigação
exigida no DEBCAD 51.033.920-4; b) quanto aos AI’s de obrigação principal, o recolhimento
das contribuições incidentes sobre a diferença salarial paga a Alex Waldemar (DS) e a
remuneração dos contribuintes individuais (CI); c) controvérsia apenas quanto às contribuições
incidentes sobre os valores pagos em decorrência dos contratos de confidencialidade (CC); d) as
verbas de natureza indenizatória não compõem a base de cálculo das contribuições.
Sem contrarrazões.
o at o
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente informa que realizou o pagamento do crédito constituído nos Autos
de Infração DEBCAD no 51.033.920-4, DEBCAD no 51.033.919-0 e DEBCAD no 51.033.918-2,
neste último apenas quanto às contribuições incidentes sobre a diferença salarial paga a Alex
Waldemar Zorning (DS) e a remuneração dos contribuintes individuais (CI), restando a lide
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

controversa apenas quanto às contribuições lançadas sobre os valores pagos em decorrência dos
contratos de confidencialidade (CC).
Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto ao levantamento CC (Contratos de
Confidencialidade).
Sustenta o recorrente que os valores pagos em decorrência dos contratos de
confidencialidade tem natureza indenizatória.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática1, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.

1 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

O DEBCAD no 51.033.918-2 (fls. 113 a 123) se refere às contribuições patronais
(empresa) e SAT/RAT incidentes sobre remunerações apuradas nas DIRF, em recibos e notas
fiscais de contribuintes individuais, e na folha de pagamentos de 10/2009, no valor de R$
302.419,56, tendo como fato geradores três levantamentos: CC (Contrato de Confidencialidade);
CI (Contribuintes individuais) e DS (diferença de salário).
O Relatório Fiscal especifica entre as fls. 21 a 24 como foi apurado o
Levantamento CC- CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDADE.
Informa que na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
retificadora, do ano-calendário 2009, o recorrente indicou retenção do IR (código 0588 –
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício) realizada para 13 pessoas, sendo que 6
destas não foram inseridas nas GFIP.
Assim menciona (fl. 22):

Às fls. 36, o Fiscal autuante especificou a remuneração de cada uma dessas 6
pessoas físicas no ano-calendário 2009, separadas por competência, sob o título de
“R mun ação – Cont ato d Conf d nc a dad ”
A m sma p an ha é p oduz da às f s 40 como “An xo 3 – Relação de
Segurados não inseridos nas fo has d pagam nto”
Na sequencia, estão os termos de compromisso das 6 pessoas e as DIRFs,
respectivamente:
Rosa Maria – fls. 42 a 49; 91
Flávia Andrea – fls. 50 a 57; 92
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

Guilherme Costa – fls. 58 a 66; 93
José Luís Volpini – fls. 67 a 74; 94
Antonio Parrini – fls. 75 a 83; 95
José Luís Magalhães – fls. 84 a 90; 96
A DRJ concluiu pela incidência das contribuições por tratar-se de remuneração
referente ao tempo de disposição do obreiro ao empregador.
O art. 4o da CLT2 dispõe que considera-se como de serviço efetivo o período em
que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo
disposição especial expressamente consignada.
E o art. 244, § 2o, da CLT3 informa que Considera-se de "sobre-aviso" o
empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o
chamado para o serviço.

2 Art. 4o - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador,
aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.
Parágrafo único - Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os
períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar ... (VETADO) ... e por motivo
de acidente do trabalho. (Incluído pela Lei no 4.072, de 16.6.1962)
§ 1o Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em
que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 2o Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o
que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1o do art. 58 desta
Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias
públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer
atividades particulares, entre outras: (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
I - práticas religiosas; (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
II - descanso; (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
III - lazer; (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
IV - estudo; (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
V - alimentação; (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
VI - atividades de relacionamento social; (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
VII - higiene pessoal; (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.
(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
3 Art. 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários, de sobre-aviso e de prontidão, para
executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada.
(Restaurado pelo Decreto-lei n o 5, de 4.4.1966)
§ 1o Considera-se "extranumerário" o empregado não efetivo, candidato efetivação, que se apresentar normalmente
ao servico, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo.
(Restaurado pelo Decreto-lei n o 5, de 4.4.1966)
§ 2o Considera-se de "sobre-aviso" o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a
qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de "sobre-aviso" será, no máximo, de vinte e quatro
horas, As horas de "sobre-aviso", para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário normal.
(Restaurado pelo Decreto-lei n o 5, de 4.4.1966)
§ 3o Considera-se de "prontidão" o empregado que ficar nas dependências da estrada, aguardando ordens. A escala
de prontidão será, no máximo, de doze horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de
2/3 (dois terços) do salário-hora normal. (Restaurado pelo Decreto-lei n o 5, de 4.4.1966)
§ 4o Quando, no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado, houver facilidade de alimentação,
as doze horas do prontidão, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser contínuas. Quando não existir essa
facilidade, depois de seis horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de uma hora para cada refeição, que não
será, nesse caso, computada como de serviço. (Restaurado pelo Decreto-lei n o 5, de 4.4.1966)
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

Quanto ao “t mpo à d spos ção”, R ca do R s nd xp ca qu “não seria razoável
que o empregado ficasse à mercê do empregador aguardando o momento em que este lhe
exigisse a prestação efetiva de serviços, e só recebesse a contraprestação pelo tempo trabalhado.
(...) Assim, ainda que o empregador mantenha o empregado inerte, sem prestar qualquer
trabalho, impõe-se a obrigação de pagar ao empregado os salários correspondentes a todo o
período em qu oco u a d spon b dad ” 4.
Da leitura dos termos de compromissos anexados aos autos não deflui o
entendimento de que os valores do Levantamento CC- CONTRATOS DE
CONFIDENCIALIDADE se refiram à remuneração recebida pelo tempo à disposição dessas seis
pessoas à recorrente.
Como referência inicial e exemplificativa, vejamos a situação de Rosa Maria.
O Relatório Fiscal informa que consta no sistema informatizado da Secretaria da
Receita Federal que ela foi admitida em 15/05/1980 e demitida em 22/09/2008 (fls. 22).
O Termo de Compromisso (fls. 42 a 49) foi celebrado em 1o/10/2008 dispondo
que a recorrente pagaria a Rosa Maria o valor bruto de R$ 120.000,00 em três parcelas: R$
48.000,00 em 10/10/2008; R$ 36.000,00 em 10/03/2009 e; R$ 36.000,00 em 10/09/2009,
devendo, em todas as parcelas, ser deduzido o Imposto de Renda na Fonte e que as condições
aqui estabelecidas são em função da guarda das informações confidenciais por parte da
ROSA MARIA, da não intervenção em canais de venda diretos, bem como a obrigação por
parte desta em não prospectar, aliciar e/ou contratar, direta ou indiretamente, por que meio
for, empregado pertencente aos quadros da AMAZÔNIA, devendo obedecer as especificações
constantes deste Termo. (grifei)
Além disso, determina que Dentro do período de 12 (doze) meses a partir da data
da assinatura deste instrumento e mediante solicitação da AMAZÔNIA, a ROSA MARIA
FERREIRA GONÇALVES PIRES poderá, eventualmente, ser demandada a lhe prestar
serviços de consultoria dentro de sua especialização, estando, desde já, os eventuais valores
incluídos nos termos do item 1.1 deste instrumento, não sendo devido, portanto, nenhum
pagamento adicional por parte da AMAZÓNIA.
Não se trata de serviço à disposição do empregador por dois motivos: i) a Rosa
Maria não era mais empregada e, sim, ex-empregada; ii) ela poderia ser eventualmente demanda
a prestar serviços de consultoria, mas não se encontrava aguardando ou executando ordens da
recorrente.
Também não há que se falar em sobreaviso, mormente se observado o enunciado
da Súmula 428/TST5.
Pois bem.

4 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página
408.
5 Súm. 428. sobreaviso. Aplicação analógica do art. 244, § 2o, da CLT (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno
realizada em 14.09.2012) – Res. 185/2012 – DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.
I – O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não
caracteriza o regime de sobreaviso.
II – Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos
telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o
chamado para o serviço durante o período de descanso.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

O pa ág afo do 9o, a ín a “ ”, t m “7”, do a t 28 da L no 8 212/91 nca, nt
as verbas que nao integram o salário de contribuição, aquelas recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Importa esclarecer a Fiscalização não se desincumbiu de demonstrar a efetiva
prestação do serviço de consultoria e tão pouco que a verba pactuada entre as partes estaria
vinculada ao salário.
Incabível, outrossim, que o lançamento utilize da analogia6 para justificar que a
possibilidade da ROSA MARIA ser demandada a prestar consultoria, após o término do contrato
de trabalho, configure tempo à disposição ou sobreaviso.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
Nesse sentido, é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos
de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975).
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/997.
Portanto, o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação
que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Conforme observa Leandro Paulsen, em face da legalidade absoluta que deve ser
observada para a instituição e a majoração de tributos (art. 150, I, da CF), a analogia não pode

6 “A ana og a const tu método d nt g ação da g s ação t butá a m d ant ap cação da a s tuação d fato
nela não prevista, mas cuja análise revele a identidade dos elementos essenciais e a adequação da norma para
também em tal situação alcançar o f m p t nd do p o g s ado ” (PAULSEN, L and o Cu so d d to t butá o
completo. 11. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 296).
7 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

ser aplicada para estender a exigência de tributo a situação não prevista expressamente na lei,
conforme vedação inequívoca constante do § 1o do art. 108 do CTN8.
A verba recebida por ROSA MARIA se refere ao seu desligamento da empresa e
por estar impedida de divulgar informações confidenciais e intervir em canais de venda direto,
podendo ser demandada a prestar consultoria nos 12 meses seguintes para a recorrente.
Ou seja, trata-se de pagamento sem caráter remuneratório, vez que o
empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e
nem está à sua disposição.
Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o
trabalho que não está sendo prestado9.
Nesse mesmo sentido assim já decidiu o CARF:
CONTRATOS
DE
CONFIDENCIALIDADE.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A fiscalização considerou o exercício de atividade remunerada por segurados
empregados decorrente da pactuação de contratos de confidencialidade. Uma vez
insuficiente a comprovação dos requisitos para a qualificação das pessoas físicas como
segurados empregados, especialmente o pressuposto do trabalho sem autonomia,
mediante subordinação, é mister decretar a insubsistência do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
E
TERCEIROS. RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. AFERIÇÃO INDIRETA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, DO
CRITÉRIO
REAL
DE
APURAÇÃO
E
DE
RAZOABILIDADE
PARA
CUMPRIMENTO DAS INTIMAÇÕES.
A fiscalização transfere o ônus da prova para o contribuinte, arbitrando valores em mais
de 1000 (mil) reclamatórias trabalhistas, partindo do conceito equivocado da ocorrência
do fato gerador (pagamento), caracterizando assim a falta de razoabilidade do
arbitramento em debate, passando à margem da busca da verdade material, a qual deve
pautar a atividade fiscal. No presente caso, a teor da legislação que rege a matéria, o
fato gerador é a prestação do serviço. No presente caso a autoridade fiscal não
investigou os fatos relacionados à prestação dos serviços, adotando fato não previsto em
lei (pagamento) e partindo de premissa equivocada e ilegal aplicou o método de
arbitramento. Nessa esteira de atuação, a instância a quo em seu julgamento inova e
adota outro fato gerador, a saber o trânsito em julgado da decisão trabalhista, restando
cerceado o direito de defesa do Contribuinte. Observa-se ainda que houve falha nas
intimações fiscais ao exigir as reclamatórias trabalhistas sem especificar o critério real
de apuração, assim, para o contribuinte não ficou claro se deveria providenciar as cópias
das reclamações trabalhistas ajuizadas, pagas, relativas aos serviços prestados ou ainda
que transitaram em julgado no período objeto da autuação. Soma-se ainda que os prazos
para cumprimento das intimações não foram razoáveis, tendo em vista o grande volume
de reclamações trabalhistas que envolve o contribuinte (em média 14.000 processos), os

8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário completo. 11. ed. Sâo Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 296.
9 Na hipótese de tratar-se de aviso prévio indenizado, o entendimento do CARF é nesse sentido:
(...) FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INEXISTÊNCIA
DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez que o empregado, nessa hipótese, não
presta serviço para o empregador e nem está à sua disposição.
Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o trabalho que não está sendo prestado.
A contribuição não pode incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a autoridade executora excluir da base de
cálculo do lançamento os valores comprovadamente pagos a esse título.
(...)
(Acórdão no 2201-004.552, Sessão de 06/06/2018)
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

quais a guarda era mantida de forma descentralizada em todos os estados da federação.
Os atos emanados pela administração pública não podem ser desprovidos de razão e
proporção. Razão pela qual entendo que está maculado o lançamento referente a
contribuições previdenciárias destinadas a terceiros e fundos sobre condenações
trabalhistas dos anos de 2008, julgando improcedente os lançamentos realizados à esse
título.
(...)
(Acórdão no 2401-005.94, Relatora Conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Publicado em
15/01/2018)
O CARF, em outra oportunidade, analisou a verba recebida por diretor-presidente
ao renunciar a ser cargo face ao contrato de não concorrência e confidencialidade que lhe
impedia de integrar o conselho de administração ou quadro de empregado de outros bancos pelo
prazo de cinco anos e concluiu pelo caráter indenizatório da verba, não havendo que se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre ela.
Confira-se o voto proferido pelo Conselheiro João Victor Aldinucci, Redator
designado do Acórdão no 2402-005.872, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção,
Sessão de 07/06/2017:
Do valor pago ao ex-presidente do recorrente a título de indenização.
O recorrente pagou quantia a título de indenização a Tito Henrique da Silva Neto, o qual
era, ao mesmo tempo, Diretor-Presidente do Banco e Vice-Presidente do Conselho de
Administração. Renunciando ao cargo de Diretor-Presidente, ainda continuou como
Vice-Presidente do Conselho de Administração. Sob qualquer das qualificações, é
segurado obrigatório da previdência social como contribuinte individual, nos termos da
alínea 'f' do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Anoto, de início, que as alegações de nulidade por falta de motivação do lançamento
não merecem prosperar, por restar claro o entendimento da autoridade fiscal Tratarem-
se as verbas em questão de remuneração creditada a qualquer título no caso,
indenizatório a contribuinte individual, e que enseja o recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Quanto à verba em evidência, foi ela paga sob o pretexto de ser indenização ao referido
quando de sua renúncia ao cargo de diretor-presidente do recorrente, face ao contrato de
não concorrência e confidencialidade que lhe impediu de integrar o conselho de
administração e/ou quadro de empregado de outros bancos, nos cinco anos seguintes.
(...)
Sob o prisma das contribuições previdenciárias, contudo, não se vislumbra de que
modo possa ser vinculada à prestação de serviços previamente realizada junto à
instituição financeira, pois está documentalmente estabelecido (fls. 858 e ss) tratar-
se de compensação pelo fato de, a partir da renúncia ao cargo diretivo, não poder
mais Tito Henrique da Silva Neto prestar serviços a outra empresa por
determinado período de tempo, em virtude de cláusulas de Não-concorrência e
confidencialidade.
Nesse compasso, não corresponde a remuneração, não adequando-se ao conceito quer
seja de salário, seja de ganho habitual em forma de utilidade ou de adiantamento, mas
sim constituindo-se em valor eventual pago por liberalidade do recorrente, que se
aproxima de indenização por perda de uma chance/lucros cessantes, e para a qual não há
incidência de contribuições previdenciárias, por ausência de subsunção dos fatos às
normas de regência desses tributos.
Por conseguinte, devem ser excluídos do lançamento os correspondentes valores de
contribuições previdenciárias.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720021/2014-67

Com essas considerações, o levantamento CC (Contratos de Confidencialidade)
deve ser excluído da base de cálculo das contribuições lançadas.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
que o levantamento CC (Contrato de Confidencialidade) seja excluído da base de cálculo das
contribuições lançadas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital